Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016049-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), RODOFORT MECANICA E AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 05.072.622/0001-49 (AGRAVANTE), DANIELLE FIGUEIREDO DE MENDONCA - CPF: 004.323.441-01 (AGRAVANTE), JUNYOR FIGUEIREDO DE MENDONCA - CPF: 018.304.211-58 (AGRAVANTE), CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.357.810/0001-74 (AGRAVADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), LOURDES MARIA GIACOBBO GARCIA - CPF: 452.440.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONCA - CPF: 388.159.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLOVIS PEZZIN DE ALMEIDA - CPF: 018.616.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 10.947.768/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PEDIDO DE EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BAIXA NO CNPJ OCORRIDA NO DECORRER DA DEMANDA – LIQUIDAÇÃO TOTAL NÃO COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Se não há prova inequívoca em relação a inatividade e liquidação completa da empresa exequente, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida. Outrossim, a baixa do CNPJ no curso da ação, não seria, por si só, causa extintiva da demanda, pois haveria a possibilidade de sucessão processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo RODOFORT MECÂNICA E AUTO PEÇAS LTDA. – ME E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 0034924-19.2009.8.11.0041, ajuizada por CJP FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP E OUTROS, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos recorrentes.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese que não há legitimidade ativa da parte requerente para postular em juízo, de modo que a ação não merece prosseguir, devendo ser extinta.

Pontua que, de acordo com os documentos constantes nos autos, a empresa exequente encontra-se extinta desde o ano de 2012, e destaca que a sociedade extinta deve ser representada em juízo pelos seus sócios, o que não é o caso dos autos pois a exequente requereu à tutela jurisdicional em nome próprio e outorgou procuração ao seu patrono de forma idêntica.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a execução em primeiro grau.

No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC, devido a falta de legitimidade ativa da parte requerente para postular em juízo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.o 141336693.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, no Id. n.o 141991165.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 144680154.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente agravo de instrumento deriva de exceção de pré-executividade rejeitada.

Conforme relatado, a parte recorrente aduz que não há legitimidade ativa da parte requerente para postular em juízo, devendo a ação ser extinta, pois de acordo com os documentos constantes nos autos, a empresa exequente encontra-se extinta desde o ano de 2012.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

Em relação à legitimidade ativa da parte exequente, elucidou o Magistrado
a quo
,
in verbis
:

“Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que não merece prosperar posto que a baixa no CNPJ pela Receita Federal não afeta as relações jurídicas da empresa, sendo que ainda que a empresa esteja inativa há muitos anos, ela continua existindo do ponto de vista jurídico, quando não foi dissolvida na forma da lei civil.

A extinção da sociedade somente ocorre após o encerramento da liquidação (procedimento em que é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas) e a averbação da ata da assembleia dos sócios que aprova as contas prestadas pelo liquidante.

[...]

Desta forma, ausente a demonstração de que a sociedade está juridicamente extinta, remanescem suas obrigações.

[...]

Além disso, no caso, embora o Excipiente alegue que a empresa se encontra extinta, o comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ que acompanhou a inicial executiva indica que a empresa se encontrava ativa quando do ajuizamento da execução.

Nesse aspecto, conclui-se que a empresa foi baixada enquanto pendiam de recebimento de dívidas líquidas e exigíveis, subsistindo, assim, a sua personalidade para compor o polo ativo da demanda executiva.”
- Id. n.o 139057680.

Com efeito, se não há prova inequívoca em relação a inatividade e liquidação completa da empresa exequente, a decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade deve ser mantida. Outrossim, a baixa do CNPJ no curso da ação, não seria, por si só, causa extintiva da demanda, pois haveria a possibilidade de sucessão processual.

Neste sentido é a jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA DEMANDANTE. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO AINDA NÃO FINDADO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL REMANESCENTE. AÇÃO DE CARÁTER PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. [...] 4. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA."
(STJ - AgInt. nos EDcl. no REsp. no 1.716.079/RJ, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE - PRECLUSÃO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - REJEIÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR INSTALADA DE OFÍCIO - NULIDADE PROCESSUAL - ERROR IN PROCEDENDO - PESSOA JURÍDICA RÉ - BAIXA NA JUNTA COMERCIAL - EXTINÇÃO - SUCESSÃO PROCESSUAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO - IMPRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA NULA. [...] - A extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, operando-se a sucessão das partes prevista no art. 110 do CPC, sendo dever do Juiz, nesse caso, suspender o processo e adotar as providências previstas no art. 313, §§ 1o e 2o."
(TJMG- Apelação Cível no 1.0518.15.016402-9/001, Relator o Desembargador MAURÍCIO PINTO FERREIRA, 10a Câmara Cível, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023